Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731188-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MACHADO DE SOUSA AGRAVADO: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE MACHADO DE SOUSA contra decisão de ID 164418156 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de SERGIO ELIAS ALVES FRANÇA E OUTRO, que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração. Em suas razões recursais, afirma que a impenhorabilidade do salário é limitada ao valor suficiente para manutenção mínima do devedor; que o valor remanescente, existente em conta, é penhorável; que houve evolução jurisprudencial da matéria; que não foi apreciado o pedido de penhora sobre faturamento da empresa. Requer, liminarmente, a determinação de penhora sobre os salários, bens imóveis e faturamento da empresa, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 49531027). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na petição de ID 159811164 (autos de origem), a parte agravante requereu a penhora sobre percentual de faturamento de Brasiltrac Assistência Técnica Autorizada e Representações LTDA, que não integra o polo passivo. O fato do devedor figurar como sócio da pessoa jurídica não autoriza, de imediato, a incursão no patrimônio da pessoa jurídica, que ostenta personalidade jurídica autônoma. Eventual ampliação do polo passivo demandaria a demonstração dos requisitos para desconsideração inversa da personalidade jurídica, não demonstrados na hipótese. Quanto à penhora sobre a remuneração, prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que não foram localizados bens penhoráveis do devedor, não obstante as diligências recentes realizadas. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a partir da consulta à Declaração de Imposto de Renda da agravada Adriana (ID 159089851 dos autos de origem) demonstrou o recebimento, no ano de 2020, do equivalente a R$ 39.295,23, ou seja, aproximadamente R$ 3.270,00 mensais, ao passo que a dívida atualiza corresponde a R$ 47.839,74 (ID 159086544 dos autos de origem). Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, a quitação demoraria doze anos para ocorrer, sendo que a suspensão do curso do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora